Tribunal: STF
Processo: Rcl 62695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adélia de Paula Dias Dutra contra decisão proferida por Turma Recursal no Processo 5002680-45.2020.8.13.0514, por suposto desrespeito à Súmula 473/STF e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar recurso por ela interposto, ofendeu tanto a Súmula invocada quanto o acórdão proferido no julgamento do referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Neste caso, após consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a presente reclamação, proposta em 2/10/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido nessa mesma data. 



    Confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)



    Ademais, o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, em regra, só é possível nos casos previstos, de forma taxativa, pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição. 



    Com efeito, a alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante, como a Súmula 473/STF, não está abrangida pelas hipóteses de cabimento de reclamação.



    Quanto ao Tema 138/RG, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.



     



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do novo CPC passou a dispor que não será admitida a reclamação: 



    “[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. 



    Assim, esta Suprema Corte entende que uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023)



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não houve a interposição do cabível recurso extraordinário.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator